Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-44.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil das instituições financeiras submete-se à Teoria do Risco, cuja responsabilidade é objetiva, podendo se eximir, no entanto, se comprovar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros.
2. Nos termos do verbete no 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Não demonstrada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor; em razão da evidente falha nos serviços prestados pela instituição financeira apelante, que não adotou as medidas de segurança necessárias para elidir a fraude perpetrada contra o consumidor.
4. Quanto aodanomoral, embora a falha na prestação do serviço tenha trazido aborrecimentos à autora, a situação vivenciada não tem o condão de gerardanomoralpassível de compensação financeira.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Maioria.